Tribunal: STF
Processo: RHC 256234
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DE ENCARCERADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O encarceramento prorrogado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de sua manutenção sob o interesse da segurança pública, “quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial” (HC 112.650, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2014), sendo certo que a via eleita não comporta discussão no sentido de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes. Precedentes: RHC 227.877-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/3/2024; RHC 224.249-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/4/2023; HC 200.405-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/2021; HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    3. In casu, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou a permanência do paciente "junto ao Sistema Penitenciário Federal, por mais 03 (três) anos, nos termos do artigo 10, § 1°, da Lei no 11.671/2008".



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo interno desprovido.